Tribunal: TJBA
Processo: 8003362-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003362-55.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAQUEL SANTANA SILVA Advogado(s): RAQUEL SANTANA VIENA APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros Advogado(s):THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO SEM RESSALVAS. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Raquel Santana Silva contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC. A extinção teve como base o levantamento, pela exequente, de valores depositados judicialmente pelo Hospital São Rafael, sem qualquer ressalva, o que foi interpretado como aceitação tácita do valor e consequente quitação da obrigação. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que não houve manifestação expressa de anuência quanto à integralidade do valor depositado, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado ao não enfrentar argumentos sobre a ausência de anuência expressa da credora ao valor depositado; (ii) definir se o levantamento do depósito judicial, sem ressalvas, caracteriza aceitação tácita do valor e implica extinção da execução, afastando a incidência do Tema 289 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos recursais, afirmando que o levantamento integral dos valores sem qualquer ressalva configura preclusão consumativa, impedindo a rediscussão do valor da obrigação. A interpretação do colegiado encontra respaldo no art. 526, § 3º, do CPC, segundo o qual a ausência de manifestação específica sobre o valor depositado autoriza a presunção de satisfação da obrigação. A jurisprudência dos tribunais reconhece que o levantamento de valores sem oposição caracteriza aceitação tácita, sendo legítima a extinção da execução nessa hipótese. A tese do Tema 289 do STJ — que veda a presunção de renúncia tácita ao crédito remanescente — não se aplica ao caso concreto, pois houve conduta ativa da exequente ao requerer o levantamento sem ressalvas, distinguindo-se da hipótese tratada no repetitivo. Não se verifica qualquer nulidade processual, tampouco ausência de intimação da credora sobre o depósito, uma vez que a parte teve oportunidade de se manifestar e optou pelo levantamento dos valores. O pedido de efeito modificativo não é cabível, pois os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. Para fins de prequestionamento, foram analisados expressamente os dispositivos indicados pela parte, inclusive para afastar sua incidência no caso concreto, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: O levantamento judicial de valores pelo exequente, sem qualquer ressalva quanto à suficiência do montante, configura aceitação tácita do valor depositado e autoriza a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. A conduta ativa da parte ao requerer o levantamento sem ressalvas afasta a aplicação do Tema 289 do STJ, que veda a presunção de renúncia tácita em caso de ausência de intimação específica. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível o efeito modificativo quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, 526, §3º, 924, II, 1.000, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 289; TJ-MG, AC 10210170047554001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 11.05.2022; TJ-SP, AI 2250471-75.2018.8.26.0000, Rel. Des. Paola Lorena, j. 18.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003362-55.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante RAQUEL SANTANA SILVA e como apelada UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.